Tribunal: TJDFT
Processo: 0036854-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036854-04.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ARACI DIAS DA SILVA CAVALCANTE, BENOIR LEITE PEREIRA, DEBORA RUFINO BASTOS, MANOEL FRANCISCO EVANGELISTA CAVALCANTE, MARIA DE JESUS DIAS DO NASCIMENTO DESPACHO Diante do teor das petições de IDs 27320968, 27338799 e 27339847, intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário sobrestado pelo Tema 381 do Supremo Tribunal Federal, em relação aos recorridos MARIA DE JESUS DIAS DO NASCIMENTO, DÉBORA RUFINO BASTOS, MANOEL FRANCISCO EVANGELISTA CAVALCANTE e BENOIR LEITE PEREIRA, uma vez que não há de se falar em extinção do processo, sem resolução do mérito, no presente átimo processual. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007